Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718079-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JOSE ALBERTO DE GOES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Processo civil. Agravo interno em recurso inominado – decisão unipessoal que negou provimento ao recurso – incompatibilidade do pedido com o recurso pretendido. Recurso não conhecido I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão unipessoal do relator que negou provimento ao recurso inominado. Na origem se discute se a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão a saber: (i) adequação do recurso em relação ao pedido formulado pelo recorrente; e (ii) se a decisão do relator está em consonância com a orientação jurídica fixada pelo STJ, tema n. 986. III. Razões de decidir 3. Pela decisão objeto do ID 65564978, foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, em razão da tese que restou fixada pelo STJ no tema 986 e sua modulação. A parte autora, inconformada, interpôs agravo interno cujo pedido transcrevo: “Isto posto, confiante na seriedade e justeza que sempre pautaram as decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça e em face das considerações supra, dadas as razões de inconformismo da parte agravante e considerando, data maxima venia, o error in judicando/procedendo presente nos autos, serve o presente para requerer a esta Colenda Turma pelo provimento do presente Agravo Interno, para suspender o processo conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça em Tema no 986.” 4. Há uma dissonância entre o pedido e o fundamento da decisão que negou provimento ao recurso inominado, na medida em que o Tema n. 986 foi decidido pelo STJ e este serviu de fundamento para a decisão unipessoal deste relator ora impugnada. Ou seja, o provimento pedido no agravo interno, de suspensão do processo para que se aguarde a fixação de tese no tema 986/STJ, é o próprio resultado da decisão do relator, o que inviabiliza seu conhecimento. IV. Dispositivo 5. Recurso não conhecido. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal